Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DISTRATO. CASSAÇAO. SENTENÇA. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ CONTRATUAL. MORA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ.
1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1.o, IV, do CPC. Só há falar em nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
2. O Juiz como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ - REsp 2.832-RJ ReI. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
3. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, em relação ao pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
4. O art. 389 do Código Civil dispõe: “Não cumprindo a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”
5. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa.
6. Negou-se provimento ao recurso.